Tribunal: TJSP
Processo: 2229504-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Concessão de moradia – Moradia prometida em razão da desapropriação do imóvel da agravante – Desapropriação ainda não realizada – Decretação de utilidade pública não verificada – Ausência de demonstração de que a agravante perderá seu imóvel - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229504-72.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUZIA DA-
MACENO NOBERTO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229504-72.2019.8.26.0000 -Voto no 29.946-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2229504-72.2019.8.26.0000.
Comarca de SÃO PAULO 12a VFP Juíza Paula Micheletto.
Agravante: LUZIA DAMACENO NOBERTO.
Agravado: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
VOTO No 29.946.2
AGRAVO DE INSTRUMENTO Concessão de moradia Mora-
dia prometida em razão da desapropriação do imóvel da agravante
Desapropriação ainda não realizada Decretação de utilidade
pública não verificada Ausência de demonstração de que a agra-
vante perderá seu imóvel - Decisão mantida Recurso desprovido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão,1 proferida em ação
de obrigação de fazer, 2 que indeferiu pedido de tutela antecipada para compelir a
ré a providenciar imóvel para habitação da autora, sob a fundamentação de que,
apesar do direito à moradia ser um direito fundamental, é atribuição do Poder Pú-
blico verificar a possibilidade fática, possibilidade jurídica e a razoabilidade da exi-
gência.
Sustenta que reside em um imóvel pertencente a seu filho, que
o adquiriu por contrato verbal; em maio de 2018, agentes da Prefeitura passaram
nas residências da região notificando os moradores de que os imóveis da área
seriam utilizados para futura construção de ponte; convocados para uma reunião,
os moradores obtiveram a promessa de que receberiam um apartamento no
bairro Jardim Apurá, contudo, em razão de um imóvel deixado pelo seu falecido
marido na Bahia, lhe foi negado o apartamento prometido; defende que o Muni-
cípio se recusa a disponibilizar o apartamento anteriormente prometido, ou a pa-
gar à agravante pelo imóvel que adquiriu onerosamente e onde vive há 23 anos.
1 Fls. 29/30 dos autos principais.
2 Feito no 1040752-71.2019.8.26.0053.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229504-72.2019.8.26.0000 -Voto no 29.946-JV
3
Requer a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja concedida a moradia
prometida anteriormente.
Recurso recebido sem antecipação da tutela recursal; informa-
ções dispensadas, com resposta do agravado. 3
Fundamentação
Cumpre salientar que no presente recurso cabe apenas e tão
somente a análise dos requisitos da medida liminar, estando vedado, em sede de
agravo de instrumento, adentrar no mérito da ação principal.
O recurso não comporta provimento. A r. decisão agravada
assim dispôs:
(...)
Em que pesem os fatos narrados e os fundamentos relacionados à dignidade da
pessoa humana, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência para compelir a ré a
providenciar à autora imóvel para habitação.
Isto porque, apesar do direito à moradia ser um direito fundamental, dotado de
eficácia imediata, voltada para a eficácia máxima dos princípios constitucio-
nais, é atribuição do Poder Público verificar a possibilidade fática, possibilida-
de jurídica e a razoabilidade da exigência e proporcionalidade da prestação
para a promoção do direito à moradia, fixando os critérios acerca da prioridade
de atendimentos habitacionais. E o documento de fls. 28, a priori, demonstra
que a negativa de concessão do apartamento requerido na inicial foi funda-
mentada, sendo necessária, portanto, a instauração do contraditório. (...)”
Defende a agravante que obteve promessa por parte de agen-
tes da Prefeitura de que receberia um apartamento na região do bairro Jardim A-
3 Despacho, fls. 12/13; contraminuta, fls. 24/29.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229504-72.2019.8.26.0000 -Voto no 29.946-JV
4
purá, em razão da desapropriação de seu imóvel para construção da ponte que li-
gará Campinas a Graúna.
A desapropriação por utilidade pública efetivar-se-á mediante
acordo entre as partes ou processo judicial, nos termos do art. 10 do Decreto-Lei
3.365/41.
A agravante alega descumprimento do acordo por parte do
Município, consistente na entrega de um imóvel em troca do seu, contudo, não
houve nenhum acordo, aliás, não há sequer documento que demonstre a decreta-
ção de utilidade pública do imóvel para fins de desapropriação.
Em análise superficial, parece que tudo não passou de estudo
prévio do Município, até porque, se houver a decretação de utilidade pública e o
imóvel da autora for expropriado, ou ela fará acordo para receber a indenização
correspondente, ou o Município terá que ingressar com ação judicial para que o
valor indenizatório seja fixado em Juízo.
Dessa forma, não há qualquer indício de que a autora perderá
seu imóvel ou ficará sem residência capaz de justificar a concessão da tutela para
obrigar o Município a lhe conceder moradia, razão pela qual nega-se provimento
ao recurso de agravo de instrumento. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229504-72.2019.8.26.0000 -Voto no 29.946-JV
5